Tribunal: TCU
Processo: 016.694/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2222/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em restituir os autos à unidade técnica, para reanálise: 1. Processo TC- Processo 016.694/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Isabel Panaro Silva (XXX.068.497-XX); Blenda Matheus Silva (XXX.784.717-XX); Dalva Freitas Baldansa (XXX.744.817-XX); Maria Terezinha Branco da Silva (XXX.203.087-XX); Mariana Branco de Siqueira (XXX.452.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que demonstre a regularidade da adoção da base de cálculo de R$ 12.084,71 para os proventos de pensão.